Tribunal: STF
Processo: RE 76139
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. - APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO ART. 177,
PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. - PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DENTRO DO PRAZO PREVISTO, EMBORA REQUERIDA ULTERIORMENTE
A APOSENTADORIA. - CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA A PERCEPÇÃO DE
VANTAGEM DA CLASSE 'C' DE AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS FEDERAIS. -
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL E DE DISSIDIO DE
JULGADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.